Tribunal: STF
Processo: Pet 12366
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. CAUTELAR INCIDENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INCOMPETÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. No presente caso, o recurso extraordinário já foi interposto, mas não passou pelo crivo de admissibilidade pelo Tribunal recorrido. Assim, na forma do inciso III do § 5º do art. 1.029 do Código de Processo Civil, a competência para medidas de urgência é do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.



    3. O requerente também não indica qualquer fato concreto apto a caracterizar risco de dano irreparável. Meras conjecturas sobre eventuais e possíveis consequências do julgado são inaptas para a concessão do provimento antecipatório requerido.



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.